Tribunal: TJMT
Processo: 0006526-40.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0006526-40.2010.811.0037
Recorrente: VALNEI LUIZ GUENO e OUTROS
Recorrido: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 90047954) interposto por VALNEI LUIZ GUENO e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 81875466):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO APRESENTADO COM A PETIÇÃO INICIAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme prevê o art. 2° do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. O produtor rural que compra enorme quantidade de insumos agrícolas ou maquinários para implementar sua produção, com intuito exclusivamente comercial e capitalista, por óbvio, não é consumidor final dos produtos, mas sim adquirente de “insumos” que serão empregados em sua atividade produtiva para a consecução de lucro econômico, não sendo justificável, portanto, a aplicação do CDC à espécie. 2. O instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial dotado de irrecusável força executiva, sendo do devedor o ônus da prova quanto à sua desconstituição, não bastando, para tanto, mera alegação genérica de que nem todos os produtos adquiridos foram entregues. (RAC n° 0006526-40.2010.811.0037, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 88125951.
Os recorrentes sustentam em suas razões: (i) negativa de vigência ao art. 1.022, I e II do CPC, ao fundamento de que houve omissão e contradição no acórdão, já que não houve a devida apreciação das questões suscitadas e (ii) violação aos arts. 6° e 42 do CDC e 110 do CC, ao fundamento de que caberia no caso a inversão do ônus probatório e que os recorrentes pagaram por insumos que não foram devidamente entregues pela recorrida.
Recurso tempestivo (id. 90065452). Preparado (id. 90213951). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 91079950).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, I e II do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado suficientemente as questões suscitadas. Conquanto os recorrentes não tenham apontado exatamente onde residiria o ponto omisso e/ou contraditório na decisão, ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que restou ponderado o seguinte:
“No presente recurso, 3 são as alegações do apelante: inépcia da inicial, inversão do ônus da prova por aplicação do CDC e ilegalidade da cobrança por falta de entrega da integralidade dos produtos adquiridos.
Quanto à primeira tese, os apelantes afirmar que a petição inicial é inepta “tendo em vista a ausência de título executivo extrajudicial, bem como a ausência da planilha de débito devidamente atualizada”. Na verdade, a petição inicial veio devidamente acompanhada do instrumento de confissão de dívida, conforme Id. n. 75496969 - pág. 12, o qual, nos termos da súmula n. 300 do STJ, constitui título executivo extrajudicial.
Quanto à tese de ausência de demonstrativo do débito, a alegação também não convence porque, conforme mostra o documento vinculado ao Id. no 75496973 - pág. 2, o demonstrativo do débito também foi apresentado juntamente com a petição inicial, ali constando a data de vencimento da dívida, o índice de correção, o percentual dos juros aplicados e outros dados informativos (cf. Id. n.).
Quanto ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o art. 2° do CDC estabelece que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
O produtor rural que compra enorme quantidade de insumos agrícolas para implementar sua produção, com intuito exclusivamente comercial e capitalista, por óbvio não é consumidor final desses produtos, mas sim adquirente de “insumos” que serão empregados na realização de sua atividade produtiva devotada à consecução de lucro econômico, não sendo justificável, portanto, a aplicação do CDC à espécie.
Por outro lado, ainda que se considerasse que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, como, no caso, o instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial dotado de irrecusável força executiva, o ônus da prova quanto à sua desconstituição evidentemente é da responsabilidade do devedor, não bastando a mera alegação genérica de que nem todos os produtos adquiridos foram entregues.
Portanto, deve ser rejeitada a arguição de inépcia da inicial sob esse fundamento.
[...]
Quanto à alegada inexigibilidade do título, destaco os seguintes trechos da sentença:
“(...) não tem força para infirmar o demonstrativo do débito a mera impugnação genérica que não especifica em que consistem os supostos equívocos.
Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de vícios no negócio jurídico.
Portanto, como não houve comprovação das alegações dos embargantes, a manutenção da sentença é medida que se impõe”. (grifei).
Afere-se que, ao decidir a questão, o acórdão hostilizado aparenta ter enfrentado as questões suscitadas. Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“(...) Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a mencionada violação tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. [...] (REsp 1863707/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, I e II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do Prequestionamento (Súmula 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes, pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, fato é que a questões afetas a manifestação de vontade e reserva mental (de que tratam o art. 110 do CC) sequer restaram ventilada no acórdão hostilizado, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 110 do CC, não foi debatida/decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...) 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
Não obstante as razões recursais, o acórdão deste Sodalício consignou que os recorrentes não se enquadram no conceito de consumidor, consoante a exegese do art. 2° do CDC. Por sua vez, a irresignação recursal pretende justamente a inversão do ônus probatória nos termos do CDC.
Com efeito, seria inócuo suscitar a questão da inversão probatória, quando deixaram os recorrentes de atacar o fundamento do acórdão que afastou a aplicabilidade do CDC justamente pelo fato dos recorrentes, na condição de produtores rurais (não destinatários finais dos insumos agrícolas) não se enquadrarem no conceito de consumidor.
Diante desse quadro, como tais fundamentos acima (não atacados a contento) por serem autônomos e suficientes para a manutenção da impossibilidade de inversão do ônus, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede, também, a admissão do recurso nesse ponto.
Diante desse quadro, a alegada ofensa aos arts. 6° e 42 do CDC, não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça